Tribunal: STF
Processo: ARE 1339760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. INCONFORMISMO. 
    I – ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME ART. 156, §2º, INC. I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONGRUÊNCIA. REGRA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NOS CASOS EM QUE A ATIVIDADE SEJA PREPONDERANTEMENTE DE COMPRA E VENDA, LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OU ARRENDAMENTO MERCANTIL. EMPRESA CUJA ÚNICA ATIVIDADE É A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 
    II – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. INCONGRUÊNCIA. PERIODO DE ANÁLISE DA PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE DE TRÊS ANOS, CONFORME ART. 37, §2º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO QUE PASSA A CORRER SOMENTE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO SEGUINTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I DO CTN. PRAZO RESPEITADO. 
    III – INSURGÊNCIA FRENTE A BASE DE CÁLCULO IMPOSTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR DO IMÓVEL À ÉPOCA DO FATO GERADOR. INCONGRUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 252 DA LC 001/2001. 
    IV - RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 30, II, 150, IV e 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta que “não há motivos para que a imunidade tributária de ITBI, em caso de integralização de bens imóveis ao capital social, não seja concedida à RECORRENTE, já que cumpridora dos requisitos necessários!” (eDOC 20, p. 11) 
    Discorre ainda acerca do prazo decadencial e da base de cálculo do ITBI, além dos princípios da legalidade, segurança jurídica e impossibilidade de enriquecimento ilícito do Erário.
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 12, p. 2-5): 
    “Alega o apelante que o art. 156, §2º, inc. I da Constituição Federal, aliado aos arts. 36 e 37 do CTN asseguram a imunidade sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. 
    Sem razão. 
    Consoante se infere dos documentos acostados, em específico os constantes ao mov. 35.1, verifica-se que a única receita da pessoa jurídica constituída é oriunda de aluguel. 
    Logo, diante de tal fato, o presente caso chama para si a aplicação do disposto no art. 156, §2º, inc. I que traz:
    (…)
    Aliado a tal dispositivo, no mesmo sentido traz os arts. 36 e 37 do CTN, bem como o art. 249 do Código Tributário de Cascavel. 
    (…)
    Logo, é possível aferir que a presente situação se amolda perfeitamente na exclusão prevista, tornando impossível o reconhecimento da imunidade pretendida. 
    DA DECADÊNCIA 
    Alega o apelante a ocorrência da decadência em relação aos tributos, uma vez que a integralização do patrimônio se deu em 12/05/2010, sendo que o primeiro dia do exercício seguinte é 01/01/2011, tornando qualquer lançamento após 31/12/2015 fulminado pela decadência. 
    Sem razão. Explico. 
    A norma prevista no art. 37, §2º do CTN não se trata de prazo decadencial, mas sim, estabelece o limite da apuração da preponderância estabelecida no §1º do mesmo diploma. 
    Logo, tendo em vista que a integralização do patrimônio da empresa se deu em 04/05/2010, o período de apuração será os três anos seguintes, ou seja, será analisado o período de 04/05/2010 a 04/05/2013, sendo que o prazo da municipalidade para constituir seu crédito se dará a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, ou seja, 01/01/2014, começando aí o prazo para constituição e cobrança do crédito devido, conforme estipula o art. 173, I do CTN, sendo que o mesmo se finda em 01/01/2019. 
    DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO 
    Alega o apelante que a base de cálculo para incidência do tributo é equivocada, uma vez que o valor utilizado foi o valor atualizado do imóvel integralizado no momento da autuação, devendo, em realidade, incidir sobre o valor praticado entre as partes na época do fato gerador. 
    Sem razão. 
    A jurisprudência do STJ é clara no seguinte sentido: 
    (...) 
    Logo, perfeitamente possível a municipalidade em lançar o tributo com base em avaliação administrativa, conforme prevê a legislação municipal na LC 001/2001, em seu art. 252, que traz: (...)”
    Assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto quanto à atividade preponderante da recorrente quanto no tocante à decadência e à base de cálculo do imposto, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.226.337-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.128.435-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.081.651-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018)
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente